Tribunal: TJSP
Processo: 0009874-48.2014.8.26.0477
Classe: Embargos de Declaração Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Ocorrência – Necessidade de correção – No mais, não há omissão, contradição ou obscuridade (art. 1.022 do CPC) – Pretensão à revisitação do que fora expressamente decidido anteriormente – Impossibilidade – Embargos da ré rejeitados – Embargos do autor parcialmente acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL D1E JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 0009874-48.2014.8.26.0477/50000
1
Registro: 2020.0000808966
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 0009874-48.2014.8.26.0477/50000, da Comarca de
Praia Grande, em que é embargante FUNDACAO CESP, é embargado
MAURILIO OPITATO DE SOUZA.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram parcialmente
os embargos, nos termos que constarão do acórdão. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON E CARMEN LUCIA
DA SILVA.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
HUGO CREPALDI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL D2E JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 0009874-48.2014.8.26.0477/50000
2
Embargos de Declaração no 0009874-48.2014.8.26.0477/50000
Comarca: Praia Grande
Embargante: Fundação CESP
Embargado: Maurilio Opitato de Souza
Voto no 25.518
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Omissão

Ocorrência
Necessidade de correção
No
mais,
não
há
omissão,
contradição
ou
obscuridade (art. 1.022 do CPC) Pretensão à
revisitação
do
que
fora
expressamente
decidido anteriormente
Impossibilidade

Embargos da ré rejeitados
Embargos do
autor parcialmente acolhidos.
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos
por FUNDAÇÃO CESP e nos autos dos recursos de Apelação interpostos
na ação ordinária movida por MAURILIO OPITATO DE SOUZA,
objetivando o aperfeiçoamento do acórdão de fls. 738/754, que negou
provimento ao recurso da FUNDAÇÃO CESP e deu parcial provimento aos
recursos
interpostos
por
ELETROPAULO
METROPOLITANA
ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A e BANDEIRANTE ENERGIA S/A,
somente para reconhecer que sua responsabilidade se limita ao
recolhimento das contribuições devidas, não respondendo solidariamente
pelo pagamento das diferenças da complementação de aposentadoria. No
mais, manteve a r. sentença por seus próprios fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL D3E JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 0009874-48.2014.8.26.0477/50000
3
Sustenta a embargante a necessidade de que
conste expressamente na decisão que o autor e a patrocinadora do plano
deverão aportar recursos para recomposição integral e plena da reserva
matemática.
Afirma que somente deverá haver incidência
de juros de mora sobre o montante da condenação após a formação da
reserva matemática. Defende que não pode ser condenada ao pagamento
dos ônus da sucumbência, na medida em que, caso não haja prévio e
integral aporte para custeio do plano, não terá sucumbido.
Assim, pretende a reforma do julgamento
embargado.
É o relatório.
Os embargos comportam parcial acolhimento,
para corrigir omissão da sentença em relação ao termo inicial da correção
monetária e dos juros de mora.
Observa-se,
assim,
que
as
diferenças
apuradas no benefício de complementação de aposentadoria devem ser
acrescidas de correção monetária desde a data de cada vencimento e de
juros de mora a contar da citação.
No mais, os embargos devem ser rejeitados.
Isso
porque
o
julgamento
embargado
analisou expressamente os pontos impugnados, não padecendo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL D4E JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 0009874-48.2014.8.26.0477/50000
4
qualquer vício elencado pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Não há omissão com relação à necessidade
de integração da reserva matemática, tendo o acórdão se manifestado de
maneira clara sobre o tema: “A sentença também observou que, a fim de
que se preserve o equilíbrio econômico-atuarial do fundo previdenciário,
deverá ser aferido, em liquidação de sentença, o montante de custeio que
o trabalhador e a patrocinadora deveriam contribuir caso o empregador
tivesse pagado corretamente a remuneração, podendo haver a
compensação das diferenças devidas pelo participante com os valores a
que faz jus em virtude da integração da nova importância no cálculo do
benefício suplementar”.
Ademais, a sentença foi mantida com relação
aos ônus de sucumbência, sendo descabido se falar em omissão a ser
suprida também neste ponto.
É imprescindível que, para acolhimento dos
embargos, seja efetivamente demonstrada a omissão, contradição,
obscuridade ou existência de erro material (art. 1.023 do CPC).
Reconhecidos esses vícios e sendo eles devidamente sanados, daí então
é possível se falar em efeito modificativo, decorrência lógica da
identificação das hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil
(art. 1.024, §4o do CPC).
Todavia, o efeito infringente, por si só,
inexiste. Os embargos não se prestam à simples revisitação do que foi
decidido, tal como pretende a parte embargante. Nesse sentido, destaca-
se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL D5E JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 0009874-48.2014.8.26.0477/50000
5
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE.
1. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses
de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art.
535 do CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de
embargos de declaração.
2. No caso em tela, o embargante visa, por via reflexa, ao reexame das
questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma
escorreita, aplicou a jurisprudência da Casa ao caso concreto, a qual se
formou no sentido de que "Não é devida indenização ao candidato cuja
nomeação tardia decorra de decisão judicial, haja vista que o
retardamento não configura preterição ou ato ilegítimo da administração
pública
a
justificar
uma
contrapartida
indenizatória.
(EREsp
1.117.974/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Rel. p/ Acórdão Ministro
Teori Albino Zavascki, Corte Especial, julgado em 21/09/2011, DJe
19/12/2011).
3. O recurso foi admitido apenas quanto ao dissídio interpretativo com o
precedente da Corte Especial - REsp 1.117.974/RS -, sendo certa a
aceitação por esta Corte Superior da indicação de precedentes que se
encontram pendentes de publicação.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EREsp 1205936/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
CORTE ESPECIAL, julgado em 04/05/2016, DJe 20/05/2016)
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO
E
OBSCURIDADE.
EFEITOS
INFRINGENTES. NATUREZA MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS.
EMBARGOS REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA (ART. 538,
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC).
1. A atribuição de efeitos infringentes, em sede de embargos de
declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais
exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios
previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não
configurada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL D6E JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 0009874-48.2014.8.26.0477/50000
6
2. Hipótese em que há a injustificada interposição dos segundos
embargos pelo mesmo embargante, o que faz incidir a norma do
parágrafo único do art. 538 do CPC.
3. Embargos de declaração rejeitados, com a fixação de multa 1% do
valor da causa.
(EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1321495/PR, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/05/2016,
DJe 12/05/2016)
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
REGIMENTAL.
SUSPENSÃO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL
NO TEMPO. SITUAÇÃO JURÍDICA CONSOLIDADA. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA
MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
DESPROVIDOS.
I Aplica-se o Código de Processo Civil (Lei 5.869/1973) no julgamento
de recurso em que exista a constatação de situação jurídica
consolidada ocorrida sob a vigência da norma processual revogada,
conforme a inteligência do art. 14 do NCPC.
II
Ausência dos pressupostos do art. 535, I e II, do Código de
Processo Civil.
III
Busca-se tão somente a rediscussão da matéria, porém os
embargos de declaração não constituem meio processual adequado
para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos
infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no
caso em questão. IV Embargos de declaração desprovidos. (SL 874
AgR-ED, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI (Presidente),
Tribunal Pleno, julgado em 20/04/2016, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-098 DIVULG 13-05-2016 PUBLIC 16-05-2016)
EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. ART. 535 DO CPC.
1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma
do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão
omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL D7E JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 0009874-48.2014.8.26.0477/50000
7
caso. 2. Os Embargantes buscam indevidamente rediscutir a matéria,
com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 3. Embargos de
declaração não providos. (ARE 920468 AgR-ED, Relator(a): Min.
EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 15/03/2016, DJe-063
DIVULG 06-04-2016 PUBLIC 07-04-2016)
Pelo
exposto,
acolho
parcialmente
os
embargos, para sanar a omissão apontada, nos termos determinados.
HUGO CREPALDI
Relator